Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo réu, CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela consorciada desistente, para determinar a devolução das quantias por ela pagas, com a incidência de taxa de administração apenas de forma proporcional e afastamento da cláusula penal. A administradora sustenta ausência de interesse processual da autora, legalidade da retenção integral da taxa de administração e da cláusula penal, além da inadequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse processual da consorciada desistente para propor a ação; (ii) estabelecer se é válida a cobrança integral da taxa de administração e da cláusula penal no caso de desistência do consórcio; (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve ter como base o proveito econômico obtido ou o valor da condenação.
III. Razões de decidir
3. O interesse processual está caracterizado pela existência de pretensão resistida, já que a administradora reconhece o dever de devolução dos valores pagos, mas impõe retenções cuja legalidade é contestada pela autora, o que configura lide material. Aplica-se, ainda, a teoria da asserção.
4. A taxa de administração deve ser proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, não se justificando a cobrança integral, sob pena de onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da administradora. A jurisprudência do TJDFT e do STJ confirma esse entendimento.
5. A cláusula penal prevista contratualmente somente pode ser exigida mediante demonstração de prejuízo ao grupo de consórcio, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 53, § 2o, do CDC. Não havendo produção de prova nesse sentido, a penalidade contratual é inaplicável.
6. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação está de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo desnecessária a adoção do proveito econômico como critério, especialmente quando há condenação expressa na sentença.
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11; CDC, art. 53, § 2o; Lei 11.795/2008, arts. 5o, § 3o, e 27, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.267.326/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 04.12.2024, DJE 12.03.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; TJDFT, Acórdão 1826476, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 19.03.2024; TJDFT, Acórdão 1901196, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 01.08.2024, DJe 16.08.2024; TJDFT, Acórdão 1887605, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.07.2024, DJe 18.07.2024.